Tribunal: TJMT
Processo: 0008515-30.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JANIO VIEGAS DE PINHO

Número do Protocolo: 111284/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – APELO PREJUDICADO.
A homologação do pedido de desistência do feito executivo, extinguindo a demanda originária, importa no não conhecimento do recurso de apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Apelo prejudicado.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JANIO VIEGAS DE PINHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução nº 8515-30.2014.8.11.0041 (Cód. 868699), ajuizada em face de JÂNIO VIEGAS DE PINHO, acolheu os embargos à execução, julgando-os procedentes para declarar o excesso de execução, e condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00, na forma do §4º do art. 20 do CPC/73.
O apelante em suas razões recursais, a fls. 33/46, inicialmente, advoga a necessidade de suspensão do processo, por estar em trâmite ação civil pública, onde se discute a validade na emissão e pagamento de créditos através de Certidões de Crédito emitidas pela SEFAZ, a agentes fiscais de tributos.
Em seguida, alega o excesso de execução, decorrente da aplicação indevida da correção monetária pelo IPCA, a partir da Lei n. 11.960/09, que segundo entende, deve ser considerada a TR, prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.
Assevera que os juros de mora somente devem ser fixados a partir da citação válida e não da emissão da carta de crédito.
Ao arremate, requer o provimento do apelo.
Contrarrazões ofertadas às fls. 50/72, na qual o apelado defende em preliminar, a perda do objeto do apelo, ante a desistência da ação principal. Argui, ainda, a inadmissibilidade do recurso, por carência de pressuposto intrínseco, consubstanciado na ausência do interesse recursal, pelo fato da pretensão almejada nos embargos ter sido acolhida na sentença. No mérito, entende ser descabida a suspensão processual e assenta a aplicabilidade do IPCA para correção monetária em razão da inconstitucionalidade da aplicação da TR, como índice oficial. Requer, assim, o desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 87).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, apontando o excesso de execução da Certidão de Crédito n. 10.2.097.853-5, em razão da aplicação de juros não correspondente aos índices oficiais.
A pretensão inicial foi acolhida para declarar o excesso de execução.
Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso, alega o excesso de execução, decorrente da aplicação indevida da correção monetária pelo IPCA, a partir da Lei n. 11.960/09, que segundo entende, deve ser considerada a TR, prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Assevera que os juros de mora somente devem ser fixados a partir da citação válida.
O apelado, nas contrarrazões, advoga a perda do objeto do presente recurso, em razão do pedido de desistência formulado na ação executiva, que foi homologado pelo juízo a quo.
De fato, revisitando os autos originários, constatou-se que o exequente, ora apelado, aviou petição requerendo a desistência do feito executivo, o que foi prontamente homologado pelo juízo primevo, sem qualquer objeção da parte contrária.
Desta feita, não se olvide que a desistência do processo principal, convola a perda superveniente do interesse recursal, já que a extinção do feito executivo torna desnecessário o provimento jurisdicional a respeito do excesso de execução combatido no recurso.
A respeito, Nelson Nery Junior leciona:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”. (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, art. 932, p.1851).

Nesse sentido, colaciono precedente:
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO PREJUDICADO.
Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de Agravo Interno.(N.U 1012250-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REALIZADO ACORDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – RECURSO PREJUDICADO.
1. O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar que esteja o seu exame prejudicado.
2. Realizado acordo perante o juízo de primeiro grau sobre a lide, falta interesse no julgamento do recurso.(N.U 0001025-71.2007.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Outrossim, despicienda a intimação da parte contrária, já que a desistência recursal formulada antes do julgamento, constitui ato unilateral do recorrente.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e por conseguinte, declaro prejudicado o presente apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, c/c artigo 51, XV, do RITJ/MT.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR